Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos etc. O novamente ventilado pela primeira agravada – Sheila Aires Cartaxo Gomes[1] - não pode ser conhecido em consonância justamente com os princípios que invocara e resguardam o devido processo legal, pois, sob o sistema procedimental e a ordem dos recursos, inviável que o ambiente recursal deflagrado no bojo de agravo seja transmudado em ambiente cognitivo com oportunidade, inclusive, para produção de provas. Como cediço, aviado o recurso em face de decisão interlocutória, no caso proferida no curso da fase executiva, sua resolução deve ser pautada pelo que fora produzido no processo principal, não podendo serem alteradas as premissas estabelecidas e que nortearam a decisão agravada como se se estivesse no trânsito de ação de conhecimento e em plena fase probatória, sob pena, inclusive, de haver subversão do procedimento e inovação na matéria posta sob julgamento. Demais de tudo, a parte agravada tem sua oportunidade de defesa, no ambiente recursal, ao contrariar o recurso, que, formulada, encerra o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, como cediço, obstando que inove o já produzido sob o prisma de que, após serem formuladas, chegaram ao seu conhecimento fatos novos. Indefiro, pois, o reprisado, inclusive porque já alcançado pela preclusão, pois anteriormente formulada a mesma questão. Aguarde-se, pois, o julgamento deste recurso, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18361013